Tribunal: TJMT
Processo: 1042621-20.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1042621-20.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IVANIDE ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 690.498.821-53 (EMBARGANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), IVANIDE ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 690.498.821-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em recursos que atacam decisão que determinou o sobrestamento do feito, com fundamento na aplicação do Tema 929/STJ, em razão da multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito sobre a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição interna no acórdão embargado ao tratar da condenação da instituição financeira na forma simples, enquanto o recurso especial buscava a repetição em dobro, com base no art. 42, p.u., do CDC; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da ilicitude autônoma da conduta da instituição financeira, que teria persistido na cobrança indevida após intimação.

III. Razões de decidir

3.

Não há contradição interna no acórdão embargado, que deixou claro que a condenação ocorreu em forma simples e que o recurso especial buscava justamente a devolução em dobro, razão pela qual foi aplicado o Tema 929/STJ, ensejando o sobrestamento, nos termos do art. 1.030, III, do CPC.

4.

A alegada ilicitude autônoma da conduta foi apreciada no acórdão embargado (Id. 220358155), ao reconhecer que a devolução em dobro pressupõe má-fé do fornecedor, a qual não restou demonstrada nos autos.

5.

As razões dos embargos evidenciam intenção de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração, conforme orientação pacífica do STJ.

6.

Não se verifica qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.030, III; CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.05.2017, DJe 17.05.2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.11.2016, DJe 30.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº 1042621-20.2022.811.0041

EMBARGANTE: IVANIDE ARAUJO DE ALMEIDA

EMBARGADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IVANIDE ARAUJO DE ALMEIDA
em acórdão que acolheu os aclaratórios por ela opostos, para sanar a omissão apontada em relação aos documentos de Ids. 251211679 e 251211661, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

A embargante alega contradição interna, pois o acórdão reconhece que a instituição financeira descumpriu ordem judicial que determinava a suspensão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, mas manteve por quase dois anos, configurando a má-fé de forma inequívoca, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Cita que o v. acórdão é omisso por não enfrentar a ilicitude autônoma da conduta da embargada, que, mesmo intimada formalmente, persistiu na cobrança indevida por período prolongado; menciona a aplicação genérica do Tema 929/STJ; afirma a
“utilização indevida de jurisprudência genérica para justificar a omissão no enfrentamento de fato concreto e incontroverso.”

Prequestiona negativa de vigência ao art. 42, parágrafo único, do CDC, art. 6º, VI e VIII, do CDC, art. 1.022, I e II, do CPC e art. 489, § 1º, III, IV e VI, do CPC. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos (id. 288651858).

Contrarrazões (id. 290628395).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Sobre a alegação de contradição interna, os argumentos da embargante não convencem.

Ficou registrado que
a condenação da instituição financeira ao ressarcimento se deu na forma simples e, no recurso especial, a ora embargante defendeu a condenação da instituição financeira na forma dobrada, nos termos do artigo 42 do CDC. Por isso, foi aplicado o Tema 929 do STJ, com fundamento no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil.

É a hipótese do Tema 929 do STJ, que discute a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, envolvendo a pretensão de repetição em dobro de valores cobrados indevidamente.
A decisão de afetação consiste justamente em afastar a controvérsia sobre a necessidade ou não a demonstração de má-fé para condenar o fornecedor na repetição em dobro (artigo 42, parágrafo único, CDC).

Alega ainda, omissão por não enfrentar a ilicitude autônoma da conduta da embargada, que, mesmo intimada formalmente, persistiu na cobrança indevida por período prolongado.

Todavia, a mencionada ilicitude foi considerada no v. acórdão de id. 220358155, por considerar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu, mas que não se revelou no caso em questão, a ponto de justificar a devolução na forma dobrada.

Ademais, o Tema 929/STJ não foi aplicado de forma genérica. Constou na decisão de sobrestamento do recurso:

“In casu
, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no Recurso Especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – artigo 42, parágrafo único, do CDC), REsp 1.823.218/AC (
Tema 929
), em 14/05/2021.

A decisão de sobrestamento do feito está fundamentada no art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil e a questão abrangida pela hipótese do Tema 929 do STJ, que discute a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os julgados mencionados tratam de h
ipótese em que a questão sobre a aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, foi afetada pela Corte Especial à sistemática dos recursos representativos da controvérsia (Tema 929), com determinação de que a suspensão dos processos; hipótese como a dos autos.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pelo embargante deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos.

Cito precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 14, 17 E 557, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos, e não aquela supostamente verificada entre seus fundamentos e os documentos constantes nos autos
(...)”
(EDcl no AREsp 169.105/RS; 4ª Turma; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julg. 20/06/2013, DJe 27/06/2013;
in

www.stj.jus.br
).

E ainda:

“‘
A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4ª T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39ª ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025